Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706151-51.2019.8.07.0018 proposto em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), exarada nos seguintes termos (ID 118791211 e 132170561 dos autos de origem): (...) Reporto-me à Decisão ID 109336121 que (I) acolheu os embargos de declaração, ID 108256857, para fixar os honorários da fase de conhecimento em 10% (dez por cento) da valor exequendo; e (II) determinou o prosseguimento nos termos da decisão ID 106935375. Ofício da e. 3a Turma Cível ID 113498861 deferiu “(...) a antecipação da tutela recursal, para determinar que os autos de origem sejam remetidos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária.” Cálculos da Contadoria ID 117367718. É o relatório. Decido. 1 _ Retornem os autos à Contadoria para confecção de novos cálculos, observado o ofício ID 113498861. 2 _ Após, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI 0701012-70.2022.8.07.0000. E Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL. Reporto-me à decisão ID 118791211 que (I) remeteu os autos à Contadoria para confecção de novos cálculos, observado o ofício ID 113498861; e (II) que se aguardasse o julgamento definitivo do AGI 0701012-70.2022.8.07.0000. Embargos de declaração ID 119996106 a parte exequente alega omissão quanto ao prosseguimento da parcela incontroversa. Cálculos ID 120684865. Em contrarrazões, ID 124641187, o parte executada requer a rejeição dos embargos, alegando que a decisão recorrida não padece de vícios. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 119996106, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão, ID 118791211, não contem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Ademais, a decisão embargada se limitou a dar seguimento ao encaminhamento recebido da segunda instância ao apreciar pedido de antecipação de tutela recursal. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. (...) Em suas razões recursais (ID 35483835), os agravantes afirmam que o juízo de primeiro grau não observou a existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe dos recursos interpostos, os quais tratam tão somente sobre os honorários advocatícios. Defendem que o objeto do AGI 0701012- 70.2022.8.07.0000 é somente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, de forma que o valor que se pretende levantar restou incontroverso. Afirmam que aguardar o julgamento do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 38383323). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. Com relação a probabilidade do direito, nos termos do RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” No caso dos autos, em que pese os agravantes terem interposto o AGI n°0701012- 70.2022.8.07.0000, cuja discussão ainda não transitara em julgado, verifico que seu objeto diz respeito somente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, de forma que o valor base tornou-se indubitavelmente incontroverso. Assim, nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil, não vejo óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem referente ao valor incontroverso. Nesse sentido, em situação análoga, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). 1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1418918, 07024677020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, vejo presente o perigo de dano, tendo em vista que o valor executado possui natureza alimentar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, exclusivamente com relação aos valores que se tornaram incontroversos. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.